Tribunal: STF
Processo: Rcl 94619
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jaguariúna contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010425-82.2025.5.15.0094, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
O Município de Jaguariúna afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público. 
Defende que a autoridade reclamada teria violado a diretriz reproduzida nos paradigmas de confronto, pois 

“o acórdão reclamado[,] de forma genérica, automática e [objetiva,] estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 6).

Sustenta que haveria, ainda, desrespeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 deste STF, eis que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com fundamento na teoria da culpa extracontratual. 
No ponto, enfatiza que o mencionado dispositivo da Lei nº 8.666/93

“deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79).” (e-doc. 1, p. 9).

Argumenta o Município reclamante que, segundo a tese de Repercussão Geral consolidada no Tema nº 1.118, o Supremo Tribunal Federal firmou que, 

“para fins de responsabilização do poder público, a obrigação de provar se houve falha na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços contratada é da parte autora da ação (empregado, sindicato ou Ministério Público).” (e-doc. 1, p. 7).

Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado na parte em atribui responsabilidade subsidiária ao Município de Jaguariúna.
É o relatório. Decido. 
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Jaguariúna vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização em sentença cujo trecho de interesse transcrevo:

“RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA
Em contestação o MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA alega que firmou contrato de gestão com a ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE, para executar ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Municipal ‘Walter Ferrari’ e na Unidade Básicas de Atendimento.
O TEMA 246 do STF diz que: 
O  inadimplemento  dos  encargos  trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente   ao   Poder   Público contratante  a  responsabilidade  pelo  seu pagamento,  seja  em  caráter  solidário  ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
No caso em tela, é incontroverso que não houve a fiscalização por  parte  do  Município  de  Jaguariúna,  tanto  que  não  fiscalizou  a  incapacidade financeira da 1º reclamada, a ponto que está em liquidação extrajudicial. Ou seja,firmou contrato com empresa inidônea financeiramente, bem com não fiscalizou o recolhimento do FGTS na conta vinculada dos empregados. 
Declaro  a  responsabilidade  do  Município  de  Jaguariúna,  deforma  subsidiária,  pelos  créditos  trabalhistas  devidos  a  parte  reclamante,  inclusive multas, com exceção das obrigações de fazer, como registrar ou retificar a CTPS.” (e-doc. 4, p. 179 e 180 - grifos nossos).

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 15ª Região confirmou a sentença de primeiro grau no que segue:

“Responsabilidade subsidiária
Alega o Município ausência de culpa, uma vez que a seleção se deu por licitação e a fiscalização do contrato administrativo de gestão foi devida. Fundamenta que o art. 71 da Lei n. 8.666/93, a ADC 16 e os Temas 246 e 1.118 do STF afastam a responsabilidade automática, exigindo prova de sua conduta culposa, cujo ônus seria da reclamante, e não do ente público que comprovou fiscalização, mesmo que por amostragem.
Sem razão, contudo.
É incontroverso que o Município firmou com a primeira ré, Associação, mediante contrato de gestão, com dispensa de licitação (Processo Administrativo nº 1.483/2011) para execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Municipal WALTER FERRARI bem como nas unidades básicas de atendimento..O segundo réu se beneficiou diretamente do labor prestado pela autora, que se ativou como ‘cozinheira’ no período alegado na petição inicial.
De rigor salientar que o C. TST firmou entendimento no sentido de que a celebração de contrato de gestão pelos órgãos ou entidades da Administração Pública não os isenta da responsabilização subsidiária pelo descumprimento das obrigações trabalhistas pelos conveniados, em decorrência dos artigos 67 e 116 da Lei 8.666/93, que determinam a obrigação de fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos (AIRR: 113024920155150069, Relator: Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/08/2019; AIRR: 10939-89.2014.5.01.0068, Relator: Dora Maria da Costa, publicação: 19/11/2018).
Nesse sentido, aliás, a Súmula 128 deste Eg. Tribunal:
 
‘CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO.
Nos contratos de gestão/convênio, uma vez caracterizada a culpa do ente público quanto ao dever legal de fiscalizar o órgão conveniado no cumprimento de suas obrigações trabalhistas, resulta sua responsabilidade subsidiária.’
 
Em regra, o tomador de serviços, na hipótese de terceirização, é subsidiariamente responsável pelos prejuízos ocasionados ao trabalhador. Esta responsabilidade decorre das culpas 'in vigilando' e 'in eligendo', com fundamento legal nos artigos 186 e 927 do Código Civil e tem o objetivo de dar maior garantia a satisfação do crédito trabalhista.
Em razão da ADC-16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das disposições do §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, que estabelece que a inadimplência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais pelo contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento.
Sendo assim, motivado pelo resultado de referida ADC, o C. TST revisou o teor de sua Súmula 331, em maio de 2011, alterando a redação do item IV e inserindo o item V. Vejamos:
(...)
Deste modo, a Administração somente poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos títulos constantes do decreto condenatório nos casos em que não comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora que contratou, não havendo como imputar a responsabilidade subsidiária pelo simples inadimplemento desta.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.298.647, apreciou o Tema nº 1.118 de Repercussão Geral, com acórdão publicado em 13/2/2023 e trânsito em julgado em 2/3/2023, fixando a seguinte tese (negritei):
(...) 
O ônus da prova da ausência de fiscalização do ente público recai sobre a reclamante, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.118 do STF, com trânsito em julgado em 02/03/2023, já vigente à época do ajuizamento da presente ação (em 28/02/2025). No entanto, a reclamante logrou êxito em se desincumbir de seu encargo probatório.
No caso em análise, a condenação abrangeu o pagamento de verbas rescisórias e diferenças de FGTS,
Porém, afasta-se de plano a culpa 'in eligendo', eis que não comprovada irregularidade no processo de dispensa de licitação, nem no contrato de gestão firmado.
Em relação à culpa 'in vigilando', como já dito, incumbe ao tomador dos serviços fiscalizar a empresa interposta durante a contratualidade, o que não ocorreu na hipótese. Como se depreende dos documentos apresentados com a defesa, tratam-se, em sua maioria, do próprio contrato de gestão e anexos, das Leis n. 1.306/2001 e 1.452/2002, dos Decretos n. 2.036/01 e 2.041/01 e do Parecer do órgão jurídico do Município sobre a prestação de contas do contrato de gestão da Associação nos anos de 2019 a 2023 (fls. 100 e seguintes). Ou seja, o segundo reclamado, a despeito de ter encartado farta documentação, não trouxe nenhuma notificação ou advertência à primeira ré sobre o descumprimento do contrato, sobretudo quanto à falta de pagamento de verbas rescisórias e de diferenças do FGTS.
Portanto, reputa-se que não houve a efetiva fiscalização em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregador, mesmo porque a própria existência de condenação judicial em face da prestadora de serviços é indicativa de que a fiscalização exercida pelo ente público foi ineficaz ou insuficiente.
Constato, assim, que o segundo réu incidiu em omissão culposa e, portanto, deve responder subsidiariamente pelos créditos devidos à reclamante, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST.
Observa-se, ainda, que o ente público deixou de adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, em conformidade com o art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021 e o Tema de Repercussão Geral nº 1118. Notadamente, não se verifica a exigência de garantias financeiras no contrato de gestão para cobertura de eventuais débitos trabalhistas, e tampouco se condicionou o pagamento dos repasses mensais à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Tal omissão revela uma ausência de fiscalização efetiva e diligente em relação às obrigações contratuais e legais da Organização Social, configurando a culpa in vigilando do tomador de serviços.
Assim, a responsabilidade subsidiária do segundo réu deve ser reconhecida tanto em razão da falta de comprovação da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada quanto em razão de violação às disposições do Tema nº 1.118 de Repercussão Geral do STF e da não observância dos deveres gerais de fiscalização da Administração Pública sobre contratos de gestão e parcerias com entidades do terceiro setor, conforme o art. 67 da Lei n. 8.666/93 e as diretrizes do próprio Tema 1.118.
No mais, a responsabilidade subsidiária do tomador alcança toda e qualquer parcela deferida e que decorra da eficácia da relação jurídica havida entre a parte autora e a obrigada principal (Súmula 331, VI, TST), incluindo além das verbas indenizatórias, salariais e rescisórias, as cominações dos artigos. 467 e 477 da CLT.
Por conseguinte, mantenho a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelos créditos devidos à reclamante, negando provimento ao recurso.” (e-doc. 5 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Jaguariúna, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Ivonete Andrade Fabiano, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente